Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-60.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008302-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), JAILTON MULLER ALVES DA GUIA - CPF: 734.365.341-53 (APELADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

APELADO(S):

JAILTON MULLER ALVES DA GUIA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE VEÍCULO A TERCEIRO.
EXTRAVIO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a entrega de um novo veículo, pela parte apelante ao apelado, bem como condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 25.000,00, em razão da falha na prestação dos serviços realizados pela concessionária de veículos, ao proceder à entrega do veículo adquirido pelo apelado a terceira pessoa estranha ao negócio jurídico pactuado entre as partes
,
fato que ensejou o extravio do veículo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela empresa apelante ao entregar o veículo
adquirido pelo apelado a uma terceira pessoa, e se é devida a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O consumidor, ora apelado, ajuizou a presente demanda visando a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, devido à entrega do veículo a pessoa estranha à avença entre as partes.

3.
A empresa apelante sustenta que o veículo foi entregue com autorização e conhecimento do apelado, mas não apresentou provas robustas dessa autorização.

4.
A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devido à hipossuficiência técnica e documental do consumidor.

5.
A jurisprudência estabelece que a simples apresentação de transcrições de conversas via aplicativo de mensagens, sem prova de integridade, não é suficiente para comprovar
o alegado
.

6.
A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a indenização por danos morais pela frustração do recebimento e usufruto do automóvel adquirido.

7.
O valor de R$ 25.000,00 a título de danos morais foi considerado excessivo, sendo razoável a redução para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “A entrega de veículo a terceiro, sem autorização do comprador,
ocasionando
a perda
do veículo,
configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais, com redução do valor indenizatório para R$ 15.000,00.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14
. Código de Processo Civil, art. 411
, I e II; 429, II
; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 1004682-86.2020.8.11.0037, Rel. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022; TJ-MT, 1021673-49.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a entrega de um novo veículo, modelo
Mobi
-Like 1.0, 8V, 4p, etanol/gasolina, zero km, pela parte apelante ao apelado, bem como condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços realizados pela concessionária de veículos, ao proceder à entrega do veículo
,
adquirido pelo apelado
,
a terceira pessoa estranha ao negócio jurídico pactuado entre as partes
, ocasionando o extravio do veículo
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
inexistência de falha na prestação dos serviços
– Da ausência de responsabilidade
.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório
a título de danos morais
.

4.
Da ausência
dos danos materiais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
244045694
), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

APELADO(S):
JAILTON MULLER ALVES DA GUIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a entrega de um novo veículo, modelo
Mobi
-Like 1.0, 8V, 4p, etanol/gasolina, zero km, pela parte apelante ao apelado, bem como condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços realizados pela concessionária de veículos, ao proceder à entrega do veículo adquirido pelo apelado a terceira pessoa estranha ao negócio jurídico pactuado entre as partes, ocasionando o extravio do veículo.

1.
Da inexistência de falha na prestação dos serviços – Da ausência de responsabilidade.

Cinge-se que
o consumidor, ora apelado, ajuizou a presente demanda
, visando a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes
da falha na prestação do serviço pela empresa apelante
,

devido
entrega d
o

veículo
, adquirido pelo apelado,
a pessoa estranha
a avença
entre as partes
, ocasionando
o extravio do veículo.

Sustenta a apelante
que
“
o veículo foi entregue com autorização
e com o conhecimento do autor sim, que o autor não só conhecia o senhor Luiz, como havia
realizado a compra de veículo com ele,
dando a carta de crédito como pagamento
.”
(ID. 243999255 – pág.
3
)
.

In
casu
, aplica-se

a inversão do ônus da prova
,

em razão da
hipossuficiência técnica e documental do consumidor
(art. 6º
, VIII do Código de Defesa do Consumidor
)
, eis que, os
documentos
que garantem a
efetiva
entrega
do veículo são
produzidos
pela
empresa apelante,
bem como, a alegada autorização pelo comprador do automóvel
, conforme pontuado

pelo preposto da apelante
sr.
Benones
Paula,
em audiência instrutória
(ID. 243999239
–
vídeo:
00:
00
:
52
–

00:
0
1
:00
)
.

Pois bem, e
m primeiro plano,
aduz

a
empresa
apelante
que o
sr. JAILTON MULLER ALVES DA GUIA, ora
apelado
,

negociou a carta de crédito
com o sr. Luís, como
parte
d
o
pagamento de outro veículo (Corolla)
.
O

sr.
Benones

Paula (preposto)
afirm
ou
em audiência instrutória
que
o sr.
Jailton

autorizou
de forma verbal
a entrega do veículo
(
Mobi
-Like 1.0)
ao sr. Luís
(ID. 243999240 – 00:00:00 – 00:00
:3
2
)
, por
tal
razão realizou a entrega
do veículo a terceiros
,
inexistindo provas robustas da aludida autorização
de entrega a terceiros pelo sr.
Jailton
Muller
.
A propósito
, não se sabe o nome completo do terceiro
que recebeu o
automóvel
,
evidenciando
o desacerto administrativo da empresa apelante
.

Ademais, a
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, assevera que o “
autor conhecia sim e muito bem o senhor Luís,
e que havia descoberto ter caído em um golpe, 4 meses depois da efetiva entrega do veículo
.” (ID.
243999255 – pág. 6
)
.
C
omo
meio de
prova de tal alegação
juntou aos autos transcrições de conversa com terceiros
,
via aplicativo
Whatsapp
, relatando
os fatos ocorridos
, os quais foram impugnados especificamente pelo apelado.

Por sua vez,
a espécie probatória
em exame
não possui o condão de subsidiar o provimento do pleito recursal. Isso porque,
a junta
da
de
transcrições e/ou prints de telas de conversa via aplicativo
Whatsapp
, isoladamente considerada, ao contrário do senso comum, não
configura meio de convencimento eficaz, pois
as capturas de tela, sem a produção de prova de integridade da comunicação, não têm
a autenticidade confirmada, vide inteligência dos art. 411
do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ÁREA CONTÍGUA A OUTRA SUBARRENDADA PELOS DEMANDADOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS ARRENDATÁRIOS EMITIRAM NOTA FISCAL DE SAÍDA DA SOJA EM NOME DO ARRENDANTE – DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DO CARREGAMENTO DOS GRÃOS (ÁREA ARRENDADA OU SUBARRENDADA) – ALEGADA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS GRÃOS RECLAMADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRINT SCREEN DE CONVERSA PELO APLICATIVO WHATSAPP – PROVA ISOLADA INADMITIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA 1ª PARCELA DO ARRENDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Conforme posicionamento consolidado na 4ª Turma do STJ, para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor. 2 – No caso concreto, está comprovada a tese defendida pelo Arrendatário de que as Notas Fiscais de Saída encartadas na inicial dos Embargos à Execução, muito embora
estejam em nome e registro do Arrendante, foi elaborada pela equipe de trabalho do produtor que arrendou e subarrendou as áreas.
3 – Segundo a 6ª Turma do STJ, não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do print
screen
da tela do aplicativo WhatsApp.
No caso, a suposta alteração do local de entrega está pautada apenas em print de conversa por aplicativo que, isoladamente, não serve para comprovar o fato alegado. 4 – Se não há provas do adimplemento conforme contratado, já que o Arrendatário não comprovou a alteração do local do depósito dos grãos, impõe-se confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reembolso da quantia demandada e de indenização por danos morais.

(TJ-MT 10046828620208110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)
(
grifo nosso
)
.

E,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CONVERSAS POR APLICATIVOS DE MENSAGEM ELETRÔNICA - WHATSAPP - ÚNICO MEIO DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo
Whatsapp
não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia.
2. Ademais, tem-se que a agravante deixa de juntar documentos referentes ao veículo em discussão bem como ao negócio jurídico pactuado, não demonstrando o fumus boni iuris relatado. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021673-49.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)
(grifo nosso).

Saliento,
que
em face da impugnação
específica
do referido documento, realizado pelo
apelado
,
o ô
nus
probatório incumbia a parte apelante,
a teor do previsto no art. 429
do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Desse modo
,
entendo que razão não assiste a parte apelante, pois, não trouxe aos autos prova
s aptas

a corroborar
com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço ao realizar a entrega de um automóvel zero quilômetro a terceiro, desconhecido do negócio jurídico, lesando o apelado
com o extravio do veículo
. Tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo do consumidor, devendo a empresa apelante arcar com os danos morais e materiais resultantes do acontecido.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da frustração
do recebimento e usufruto de automóvel
, zero quilômetro
,
adquirido
pela parte apelada, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON/MT, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório
a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco mil reais
)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Da ausência de dano material
.

Rejeito o pleito recursal, isto porque,
restou comprovado nos autos
a ocorrência do
dano
materiais, pois,
o consumidor, ora apelado, utilizando a sua carta de crédito adquiriu veículo junto a empresa apelante, que por falha na prestação do serviço, entregou o veículo a terceiro, sem autorização d
o apelado e estranho a relação jurídica entre as partes,
ocasionando o extravio do veículo,
logo, não há que se falar
em ausência de provas dos danos materiais.

Ademais, em cumprimento a decisão liminar, a empresa apelante
manifestou-se informa
n
do a disponibilidade de um novo veículo
ao consumidor, nas mesmas características, conforme consta em ID. 243999203.
Bastando,
pontuar
o respectivo cumprimento em sede de cumprimento de sentença.

Desse modo, não deve prosperar o presente pleito recursal
de ausência de danos materiais
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a
apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024